Tribunal: TJSP
Processo: 0008511-11.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave. Insurgência defensiva. Alegada sanção coletiva. Não ocorrência. Movimento de subversão da ordem e disciplina. Sete reeducandos, dentre eles o agravante, montam barricada com colchões na entrada da cela e arremessam objetos contra os agentes penitenciários, os quais se dirigiram ao local para transferi-los ao pavilhão disciplinar em virtude

Ementa:
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave. Insurgência defensiva. Alegada sanção coletiva. Não ocorrência. Movimento de subversão da ordem e disciplina. Sete reeducandos, dentre eles o agravante, montam barricada com colchões na entrada da cela e arremessam objetos contra os agentes penitenciários, os quais se dirigiram ao local para transferi-los ao pavilhão disciplinar em virtude de fato semelhante ocorrido no dia anterior. Mera coautoria, não estando caracterizada a sanção coletiva. Condenação mantida.

Pleito de desclassificação para falta leve ou média. Impossibilidade. Conduta expressamente prevista como falta grave no art. 50, I, da LEP.

Dias remidos. Perda de 1/3. Manutenção da fração máxima. Conduta de elevada gravidade concreta. Agravo improvido.